Tribunal: TJMT
Processo: 1005565-71.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005565-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 051.424.289-27 (ADVOGADO), CELIO PEREIRA - CPF: 409.927.999-53 (AGRAVANTE), DEOCLIDES GASPERIN - CPF: 285.484.349-53 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE - CPF: 018.274.951-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA GRIZ GASPERIN - CPF: 921.995.859-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEONEIDE GASPERIN MALINSKI - CPF: 836.434.949-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEONIR GASPERIN - CPF: 536.503.019-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DELAIR JOSE GASPERIN - CPF: 562.065.699-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WALISSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 953.121.701-78 (AGRAVADO), WALISSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 953.121.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA REZENDE PRADO FRANCO OLIVEIRA - CPF: 003.351.121-70 (ADVOGADO), LUCIANE KALAMAR MARTINS - CPF: 871.782.909-78 (ADVOGADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE USUCAPIÃO CONEXA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a homologação de acordo extrajudicial celebrado com o primeiro requerido em ação de reintegração de posse, sob o fundamento da existência de ação de usucapião conexa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de ação de usucapião conexa impede a homologação do acordo extrajudicial celebrado pelas partes diretamente interessadas na ação de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3. A homologação de acordos judiciais deve ser incentivada, nos termos dos arts. 3º, §§ 2º e 3º, e 840 do CPC, sempre que preenchidos os requisitos de validade previstos no art. 104 do CC/2002.
4. A existência de ação de usucapião não impede a homologação do acordo em ação possessória, diante da autonomia entre as esferas possessória e dominial, conforme precedentes do STJ e desta Corte.
5. Restando comprovada a capacidade das partes, a licitude e a disponibilidade do direito objeto da transação, bem como a forma adequada do ato, a homologação judicial do acordo é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes.

Tese de julgamento:
"
1. A existência de ação de usucapião conexa não impede a homologação de acordo extrajudicial em ação possessória, diante da autonomia entre a posse e a propriedade. 2. Preenchidos os requisitos de validade do negócio jurídico, é imperativa a homologação do acordo celebrado entre as partes legitimamente interessadas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 104, 840; CPC/2015, arts. 3º, §§ 2º e 3º, 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1640428/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.10.2018; TJ-MT, AI 1000896-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
CÉLIO PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com tutela de urgência satisfativa n. 0004234-45.2018.8.11.0088 ajuizada em desfavor de
WALISSON SILVA OLIVEIRA, DEOCLIDES GASPERIN e MARCOS ANTONIO DE SOUZA ANDRADE,
que
indeferiu a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre o agravante e o agravado Deoclides Gasperin
, determinando o apensamento do feito à ação de usucapião n. 1001959-33.2023.8.11.0088 e a suspensão da homologação pretendida.

Em suas razões recursais (Id. 270748853), o agravante sustenta que a decisão combatida destoa dos princípios que regem o processo civil contemporâneo, especialmente no tocante à promoção da autocomposição, à eficiência e à segurança jurídica.

Argumenta que o pacto celebrado com o agravado Deoclides Gasperin é juridicamente válido, fruto da livre manifestação de vontade das partes, instrumentalizado por escritura pública e voltado à solução definitiva do conflito possessório.

Ressalta que o ajuste foi firmado para pôr fim à controvérsia sobre a posse de parcela de 156,25 hectares do imóvel Lote n. 52 da Gleba “Dardanelos”, situado no Município de Aripuanã/MT, cuja integralidade foi objeto de escritura pública lavrada em 25/11/2024.

Aduz que o acordo é reflexo direto da cessão de direitos anteriormente firmada entre Célio Pereira e o também requerido Marcos Andrade, o qual, após aquisição de parte da área litigiosa, a transferiu ao agravado Deoclides Gasperin, que, por sua vez, assumiu a obrigação de quitação.

Defende que a ação de usucapião que motivou a suspensão da homologação não tem o condão de obstar o reconhecimento judicial da autocomposição entre os ocupantes diretos da área, sobretudo por não envolver terceiros interessados e por não ter sido dirigida contra Célio Pereira.

Defende que a ação de usucapião pendente não impede a homologação do acordo, porquanto não interfere diretamente na posse negociada entre as partes, eis que as decisões sobre questões incidentais, como a homologação de acordo, não fazem coisa julgada e que a negativa judicial causa prejuízo à solução célere e consensual do litígio.

Assim, pleiteia o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada e o acordo homologado.

A tutela recursal foi indeferida pelo então Relator, Desembargador Márcio Vidal, conforme Id. 271788868.

O agravado
Deoclides Gasperin
, longe de se insurgir contra o recurso, apresentou contrarrazões em que adere integralmente às alegações do agravante, corroborando a validade e a eficácia do pacto celebrado, sustentando que o acordo é revestido de todos os requisitos de validade do negócio jurídico, nos termos dos artigos 104 e 840 do Código Civil, bem como do artigo 3º, §§ 2º e 3º do CPC.

Ressalta que a escritura pública foi devidamente lavrada e que o acordo está sendo cumprido voluntariamente, revelando-se ato jurídico perfeito e acabado, de natureza meramente declaratória quanto à homologação judicial requerida.

Ainda segundo o agravado, a negativa de homologação afronta os princípios da celeridade, da cooperação e da economia processual, perpetuando um litígio já consensualmente resolvido entre as partes legitimamente envolvidas. Alega, ademais, que a referida decisão se baseou em manifestação protocolada por advogada já destituída, a qual, sem poderes válidos de representação e agindo em desacordo com os interesses do seu ex-cliente, requereu a não homologação do acordo. Tal conduta, segundo argumenta, configura violação aos princípios da boa-fé, da regularidade processual e ao Estatuto da OAB, sendo ato ineficaz e nulo.

Defende também que a existência da ação de usucapião não constitui óbice à homologação pretendida, já que se trata de lide autônoma, com partes e causa de pedir distintas, e que sequer pode produzir coisa julgada contra terceiros. Assinala, inclusive, a ausência de mandato procuratório válido nos autos da referida ação, arguindo nulidade desde a origem por ausência de capacidade postulatória. Conclui que a homologação do acordo celebrado entre ele e Célio Pereira preserva a autonomia privada, a segurança jurídica e a finalidade do processo como instrumento de pacificação social, requerendo o provimento integral do agravo.

Por sua vez, o agravado
Marcos Antonio De Souza Andrade
, em suas contrarrazões (Id. 276749368), pontuou que o acordo celebrado com o agravante já foi homologado judicialmente e que eventuais obrigações pendentes foram assumidas e adimplidas por Deoclides Gasperin. Reforçou, assim, a inexistência de vínculo jurídico atual com a demanda e a ausência de qualquer pretensão ou resistência a ser dirimida quanto à sua pessoa, requerendo apenas o prosseguimento regular do feito.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

A controvérsia que se apresenta a este Colegiado gira em torno da recusa judicial à homologação de pacto celebrado entre as partes legítimas da demanda originária, em razão da existência de ação de usucapião conexa e pendente de julgamento.

De início, importa reconhecer que o novo modelo processual, inaugurado pelo atual Código de Processo Civil, consagra expressamente, como diretriz axiológica e operacional, o estímulo à solução consensual dos litígios.

Aliás, dispõe o art. 3º, §§ 2º e 3º, do CPC:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

(...)

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

No entanto, a homologação de acordos não é automática, haja vista depender de análise do Juízo competente quanto ao atendimento de requisitos legais, de ordem formal e material, à luz das regras e dos princípios que norteiam o Código Civil e o Código de Processo Civil, notadamente a capacidade das partes, a licitude do objeto, a disponibilidade do direito, a forma prescrita ou não defesa em lei, além da transparência e clareza dos termos acordados pelas partes.

Verificando que o acordo não atende aos requisitos legais, a homologação judicial poderá ser negada, pois o Judiciário não pode chancelar um acordo que contrarie normas fundamentais do ordenamento jurídico.

De outro canto, uma vez observada o preenchimento dos requisitos que norteiam a manifestação de vontade, há de ser homologada a composição amigável.

Por outro lado, cumpre esclarecer que, na ação de usucapião, o que se pleiteia é o reconhecimento da aquisição originária da propriedade em razão do decurso do tempo e da posse ad usucapionem, sendo o provimento jurisdicional de natureza eminentemente
declaratória
, conforme disposto no artigo 1.238 do Código Civil. Trata-se, pois, de ação cujo desfecho apenas reconhece situação jurídica preexistente, fundada no direito material.

De outra parte, a ação de reintegração de posse visa a proteger o exercício da posse, exteriorização do direito de propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, sendo matéria de fato, e está prevista no artigo 1.210 do Código Civil. A finalidade desta ação possessória é a tutela da posse, independentemente da discussão acerca da propriedade do bem, o que reforça a autonomia entre as esferas possessória e dominial.

Neste contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ação de usucapião não impede o prosseguimento da ação possessória
, pois inexiste prejudicialidade externa que justifique a suspensão do feito possessório.

Com efeito, o entendimento de que não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião foi consolidado, por exemplo, no julgamento do AgInt no REsp 1640428/SP, da relatoria do Ministro Moura Ribeiro, julgado em 01/10/2018.

Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – POSSE INJUSTA APÓS A RETOMADA DO IMÓVEL PELO CREDOR FIDUCIÁRIO –DIREITO DO ADQUIRENTE DO IMÓVEL À IMISSÃO NA POSSE – ART. 30 DA LEI Nº. 9.514/97 - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO DE NULIDADE E DA USUCAPIÃO CUJO OBJETO É O MESMO IMÓVEL - PROPRIEDADE ADQUIRIDA EM ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – DESNECESSÁRIO SOBRESTAMENTEO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
''não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda possessória até que se julgue a ação de usucapião(AgRg no REsp 1483832/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino)''
. Ausente a probabilidade do direito do agravante, há que se manter a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para suspender o curso da ação de imissão na posse. (TJ-MT 10008961420218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Superada esta questão, passo à análise da validade do acordo celebrado entre as partes.

No caso concreto, o agravante e o agravado Deoclides Gasperin, assistidos por advogados, celebraram acordo extrajudicial visando pôr termo ao conflito possessório travado sobre parte do imóvel descrito na matrícula n. 1-24.672, da 3ª Circunscrição de Cuiabá/MT, cuja posse foi objeto de cessão e alienação mediante escritura pública, com valores quitados e entrega de área pactuada.

O Juízo a quo, todavia, ao vislumbrar a existência de ação de usucapião conexa, reputou prejudicada a homologação, determinando o apensamento dos autos e suspendendo o trâmite da ação originária.

Ambas as partes, em suas manifestações recursais, ratificam a validade do negócio jurídico, reforçando o adimplemento das condições pactuadas e a inexistência de litígio residual.

Em que pese a cautela assumida pelo magistrado de primeiro grau, a solução adotada não se coaduna com os princípios que regem o processo civil moderno, tampouco com as garantias processuais das partes envolvidas.

Nos termos do artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico exige a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei, requisitos plenamente preenchidos no presente caso.

O instrumento celebrado, de natureza declaratória, visa pacificar a controvérsia possessória relativa à parcela de 156,25 hectares do Lote n. 52 da Gleba “Dardanelos”, no Município de Aripuanã/MT.

Ademais, a homologação judicial de acordo firmado pelas partes diretamente interessadas representa corolário dos princípios da autonomia da vontade, da economia processual, da celeridade e da cooperação, todos consagrados pelo Código de Processo Civil.

Deve-se considerar o direito das partes previsto no artigo 4º do CPC/15, que se aplica a este caso. O Poder Judiciário deve evitar formalismos excessivos e garantir a prestação jurisdicional de maneira eficaz, conforme estabelecido:

Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

Sobre a matéria, Cassio Scarpinella Bueno leciona que
“Consequentemente, podemos compreender que o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, flexibiliza o formalismo processual, vez que busca cada vez mais a eficiência processual, onde essa efetividade deverá ser medida pela sua capacidade de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados, ou seja, buscando cada vez mais o diálogo no processo, a resolução do mérito” (BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. 2ª edição. São Paulo/SP: Editora Saraiva, 2016, p. 55).

Nesse passo, a invocação da prejudicialidade entre as ações, neste ponto, revela-se desproporcional, notadamente diante da realidade fática de que a posse do bem foi resolvida entre aqueles que detinham a efetiva ocupação do imóvel, como admitido expressamente nos autos.

Os documentos acostados aos autos, incluindo a escritura pública de Id. 270748860, evidenciam a boa-fé dos contratantes e o cumprimento espontâneo das obrigações pactuadas, o que reforça a conclusão de que o acordo não apenas é válido, como eficaz e plenamente exequível, nos termos do artigo 104 do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.
.

Ademais, a ausência de qualquer vício de consentimento, de representação ou de objeto, bem como a assistência por advogados, atesta a higidez do negócio jurídico.

Importante destacar que a homologação judicial de acordo extrajudicial possui natureza meramente declaratória, não sendo requisito para a validade do pacto, mas instrumento de eficácia executiva e de encerramento do feito.

Nesse passo, impedir a homologação com base em relação jurídica distinta, pendente de manifestação futura, equivale a esvaziar o princípio da autocomposição e negar vigência ao artigo 840 do Código Civil, que reconhece a autonomia negocial privada como fonte legítima de direitos., eis que estabelece que
“É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”
.

Além disso, a homologação judicial de acordo firmado pelas partes diretamente interessadas representa corolário dos princípios da autonomia da vontade, da economia processual, da celeridade e da cooperação, todos consagrados pelo Código de Processo Civil de 2015.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO FORMULADA – CUMPRIMENTO INFORMADO PELAS PARTES – POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL SANÁVEL – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL, POR ECONOMIA PROCESSUAL, COM BASE NO ART. 725, VIII, CPC – SENTENÇA ANULADA – ACORDO HOMOLOGADO – RECURSO PROVIDO.
Em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, demonstrando as partes, de forma expressa e inequívoca, interesse em obter proclamação judicial acerca de transação sobre direito disponível versado nos autos, não cumpre ao magistrado deixar de apreciar e homologar o acordo, ainda que constatada a preexistência de vício processual sanável, porque o artigo 725, VIII, da Lei Adjetiva Civil, confere aos interessados o direito de obter a homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor, sobretudo para prevenir litígio.
Tratando-se de questão meramente de direito, estando a causa madura, aplica-se as disposições do art . 1.013, § 3º, I, do CPC, de modo a impor ao Tribunal a homologação do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. (TJ-MT 10035618920208110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO ADVOGADO DE UMA DAS PARTES NA TRANSAÇÃO . IRRELEVÂNCIA. I -
Havendo acordo nos autos do processo e preenchidos os requisitos exigidos para a transação, estabelecidos nos artigos 840 e seguintes do Código Civil, a sua homologação é medida que se impõe e, por conseguinte, a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC.
II - Se o Autor, ao peticionar a homologação de acordo realizado extrajudicialmente com o Réu, encontra-se regularmente representado por advogado, a capacidade postulatória mostra-se atendida, revelando-se desnecessário e desarrazoado que a parte Ré esteja assistida por advogado tão somente para que o acordo seja homologado. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0447972-91.2015.8 .09.0051, Relator.: LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2019)

Importante também destacar que a oposição à homologação, formulada por advogada destituída de poderes de representação válida, não tem o condão de infirmar a validade do pacto. Eventuais irregularidades processuais praticadas sem poderes de representação configuram atos ineficazes, que não produzem efeitos contra o constituinte.

Ainda que se reconheça a autonomia entre as esferas possessória e dominial, é necessário consignar que, tendo as partes plena ciência da existência e do objeto da ação de usucapião, e estando cientes da extensão da posse que negociaram, não poderão futuramente invocar a condição de terceiros de boa-fé, para fins de proteção possessória frente ao imóvel objeto da demanda de usucapião. Tal reconhecimento é essencial para garantir a segurança jurídica e a efetividade do ajuste celebrado, preservando-se, ainda, a boa-fé objetiva que deve reger as relações jurídicas, conforme o artigo 422 do Código Civil.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada
e
determinar
a
a homologação do acordo celebrado entre Célio Pereira e Deoclides Gasperin
, nos termos pactuados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025